Tribunal: TJPA
Processo: 0006510-50.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2020-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006510-50.2016.8.14.0051
APELANTE: MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MANOEL ARAUJO FERREIRA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/ TUTELA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. COMPRA PREMIADA. PIRÂMIDE FINANCEIRA. REVELIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO APENAS À RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. INSURGÊNCIA QUANTO AO DANO MORAL E À DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PROCEDÊNCIA DAS TESES RECURSAIS. DANO MORAL. FECHAMENTO IRREGULAR DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS PELA CONSUMIDORA. ATUAÇÃO ILÍCITA. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR O DANO EXTRAPATRIMONIAL. FRUSTRAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR COTIDIANO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PEDIDO FORMULADO NA EXORDIAL. DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. CPC, ART. 132, § 2º. ENCERRAMENTO IRREGULAR DAS ATIVIDADES DA EMPRESA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO DO LEVANTAMENTO EPISÓDICO DO VÉU DA PESSOA JURÍDICA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO. UNÂNIME.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0006510-50.2016.814.0051.

JUÍZO DE ORIGEM: 01ª VARA CÍVEL DE ALTAMIRA

APELANTE: MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS.

ADVOGADO:
MATUZALEM CARNEIRO BERNARDO (DEF. PÚB.).

APELADO: DEUZIM ELETRO 10 (COMPRA PREMIADA).

REPRESENTANTE: MANOEL ARAÚJO FERREIRA - ME.

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Tratam os autos de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por
MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS
, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/ TUTELA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL
proposta contra
DEUZIM ELETRO 10 (COMPRA PREMIADA)
, insurgindo-se contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, que julgou parcialmente procedente o pedido, extinguindo o processo com resolução do mérito (CPC, art. 487, I), condenando o Réu revel à restituir à autora a quantia por ela, corrigida monetariamente a partir do efetivo pagamento da cada parcela pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, julgando improcedentes os pedidos de dano moral e desconsideração da personalidade jurídica; além de condenar o réu ao pagamento de honorários advocatícios no valor correspondente a 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões (ID n. 651476), sustenta o apelante, em suma, que a sentença merece reforma por erro de julgamento, insurgindo-se apenas contra os pedidos indeferidos, isto é, o dano moral e a desconsideração da personalidade jurídica.

Defende que a sentença de primeiro grau deixou de condenar o réu revel ao pagamento de danos morais sob o fundamento de que o mero inadimplemento contratual não seria suficiente para ensejar dano extrapatrimonial. Contudo, seria incontroverso nos autos que com o golpe perpetrado pela apelada contra os consumidores, eis que encerrou suas atividades de maneira abrupta, sem qualquer satisfação aos seus clientes, descumprindo obrigação contratualmente assumida, seria evidente que se trata de dano moral
in re ipsa
(presumido).

Menciona que quitou todas as parcelas e mesmo assim teve frustrada sua expectativa de ser contemplada com o prêmio prometido contratualmente, tendo sido lesada como consumidora de boa-fé, porquanto não imaginou que estava sendo vítima de um esquema consistente num misto de consórcio e pirâmide financeira.

Argumenta que o juízo singular não poderia ter deixado de acolher o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, eis que preenchidos os requisitos para o deferimento do incidente, conforme o art. 50 do CC/02. Nesse sentido, aduz que há abuso da personalidade jurídica caracterizado pelo desvio de finalidade e confusão patrimonial, além de nítida má-fé ao realizar-se uma dissolução empresarial irregular, tendo havido a indicação e citação pessoal de seu sócio, MANOEL ARAÚJO FERREIRA, o qual foi considerado revel.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para a reforma da sentença nesses pontos específicos.

Considerando a revelia decretada em 1º grau, a parte apelada não foi intimada para apresentar contrarrazões (vide certidão de ID n.º 651476 – pág. 14).

Encaminhados os autos ao 2º Grau, coube-me a relatoria após digitalização e distribuição por sorteio.

Em decisão monocrática (ID nº 660098), esta Relatora recebeu o recurso no duplo efeito.

Em despacho de ID n. 2657093, determinei a intimação das partes para que manifestassem eventual interesse na realização de audiência de conciliação, contudo, transcorreu
in albis
.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Passo a proferir voto.

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise de mérito.

Cuida-se de apelo interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados na ação, tendo por objeto exclusivo os capítulos atinentes ao dano moral e ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

DOU PROVIMENTO AO RECURSO.

Verifica-se que o caso se refere à pedido de indenização por fraude realizada em “compra premiada”.

O cerne da irresignação do recorrente repousa em analisar se escorreita a sentença que julgou improcedentes os pedidos ora pleiteados no apelo.

Não havendo
preliminares, passo diretamente ao exame do mérito recursal.

Indo direto ao ponto, entendo que a decisão merece reparo.

Embora a sentença tenha afastado o dano moral
sob o fundamento de que o mero inadimplemento contratual não seria suficiente para ensejar dano extrapatrimonial, entendo que merece reforma no ponto.

Os fatos se remetem à situação no qual há descumprimento de contrato de compromisso de compra e venda à prazo sob a modalidade de sorteio, garantindo a entrega do bem (motocicleta) após o término do pagamento de todas as parcelas, em caso de não ter sido contemplado anteriormente.

Em matéria de responsabilidade civil, mostra-se necessária a presença dos seguintes requisitos: o dano, o nexo de causalidade e o ato do agente (conduta).

Quanto ao dano, veja-se que a apelante sofreu uma frustração na medida em que o descumprimento do contrato se deu de forma fraudulenta, pois a apelada encerrou suas atividades sem, contudo, noticiar previamente à pessoas beneficiárias dos contratos de compra premiada, deixando-os sem qualquer perspectiva acerca dos direitos advindos do negócio jurídico.

No caso concreto, a apelante efetivamente pagou a quantia de R$ 9.375,00, o que foi efetivamente reconhecido na sentença a título de dano material.

Com efeito, havendo a atitude ilícita por parte da apelada (ato de agente) e comprovado o abalo sofrido pela parte apelante (dano), o nexo de causalidade entre o ato e o dano sofrido é latente.

O dano moral, na hipótese, decorre diretamente do abalo sofrido, prescindindo de comprovação específica. Se os elementos constantes dos autos se inclinam no sentido de que o ato ilícito houve, o dano moral é consequência desses. Ou seja, demonstrado o fato,
ipso facto
, está configurado o dano moral.

Destarte, é possível reconhecer na situação dos autos que não houve um mero inadimplemento contratual, mas um ato doloso eivado de má-fé que extrapolou um simples aborrecimento do cotidiano.

Quanto aos elementos probatórios, importante destacar que restou comprovado nos autos a celebração de contrato de compra e venda à prazo entre apelante e apelada, conforme se vê da documentação acostada aos autos.

Portanto, há que ser reconhecido o dano moral devido.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA PREMIADA. FECHAMENTO DA EMPRESA. NÃO CUMPRIMENTO. BEM NÃO ENTREGUE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS EM DOBRO. DANOS MORAIS DEVIDOS. VALOR REDUZIDO. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Contrato de Contrato de compra premiada, forma simulada de consórcio, não honrado pela empresa promovente. Objeto do contrato era a venda, mediante sorteio, de uma motocicleta. A caracterização da fraude fica evidente com o fechamento da empresa e não entrega do bem, nem a devolução dos valores devidamente pagos a título de mensalidades. 2. Estando caracterizada a má-fé, a devolução dos valores pagos deve ser feita em dobro. Responsabilidade civil evidenciada. Indenização por danos morais devida. 3. Valor da indenização reduzido a patamar mais justo em respeito à moderação e proporcionalidade. Precedentes desta Câmara. 4. Provimento parcial. (TJMA. ApCiv 0279142014, Rel. Desembargador(a) LOURIVAL DE JESUS SEREJO SOUSA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 02/07/2015, DJe 08/07/2015)

PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO - COMPRA PREMIADA - EMPRESA QUE ENCERRA SUAS ATIVIDADES LESANDO CONSUMIDORES - OCORRÊNCIA DE DANO MORAL - REFORMA DA SENTENÇA - RECURSO PROVIDO. I - Esta Corte, em diversas oportunidades, já se manifestou em processos envolvendo a Empresa Comprêmio Comércio de Eletrodomésticos e Motocicletas Ltda, restando incontroverso o fato de que esta encerrou suas atividades, lesando centenas de consumidores. II - Em relação ao dano moral, esta Corte vem firmando jurisprudência no sentido de que a indenização, em casos envolvendo oferta de compra premiada, aliada ao fechamento de empresa com prejuízo dos consumidores, deve corresponder ao valor médio de até R$ 5.000,00 (cinco mil reais). III - Recurso Provido. Unânime. (TJMA. ApCiv 0065582019, Rel. Desembargador(a) ANILDES DE JESUS BERNARDES CHAVES CRUZ , SEXTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 12/03/2020 , DJe 23/03/2020)

No que concerne ao
quantum
indenizatório, entendo que a moderação e prudência devem ser pontos chave na fixação da indenização por danos morais, a qual possui caráter punitivo e compensatório e a sua fixação deve observar o princípio da razoabilidade, de maneira que, o valor arbitrado não deve ser nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequeno que se torne inexpressivo.

Na hipótese dos autos, considera-se que o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), bem atende aos parâmetros acima comentados, de maneira que rechaço os R$ 15.000,00 pleiteados na exordial.

Confira-se a jurisprudência em situação assemelhada:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA PREMIADA. FECHAMENTO DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS PELA CONSUMIDORA. DANO MATERIAL COMPROVADO. ATUAÇÃO ILÍCITA. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANO MORAL FIXADO DE FORMA EXACERBADA. REDUÇÃO IMPOSTA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE. 1. É devida indenização por danos morais e materiais pela empresa que, ao fechar as portas sem qualquer aviso aos consumidores, deixa de devolver valores efetivamente pagos a título de compra premiada, não sendo admissível a tese de que o fato não passou de mero aborrecimento. 2. É assente na doutrina e jurisprudência pátria, no que se refere à fixação do quantum indenizatório, que a honra do cidadão deve ser compensada segundo os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, a fim de não ensejar a ideia de enriquecimento indevido da vítima e nem o empobrecimento injusto do agente, devendo, portanto, aplicar-se em atenção ao grau de culpa, circunstâncias em que se encontra o ofendido e a capacidade econômica do ofensor. 3. Atendendo às peculiaridades do caso, deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) o quantum indenizatório fixado a título de danos morais quando arbitrado de forma exacerbada, em R$8.000,00 (oito mil reais). 4. Apelo parcialmente provido. (TJ/MA - Apelação nº. 28.616/2014 - Des. Jamil de Miranda Gedeon Neto - 30.9.2014).

Quanto ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica, igualmente, penso que merece reforma a sentença.

A personalidade da pessoa jurídica não se confunde com a de seus sócios ou administradores. Dessa forma, a desconsideração da personalidade jurídica, com a extensão das obrigações ao patrimônio daqueles, constitui medida excepcional admitida nas hipóteses de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, ou, ainda, conforme vem reconhecendo o Superior Tribunal de Justiça, nos casos de dissolução irregular da sociedade.

O encerramento irregular das atividades da sociedade pode caracterizar desvio de finalidade, quando há o desrespeito em relação aos credores, quando visa a “maquinar uma forma de não cumprir com obrigações assumidas, ciente, provavelmente, de que as dívidas contraídas por sua empresa, a princípio, não poderiam ser cobradas diretamente de sua pessoa física” (RECURSO ESPECIAL Nº 1.259.066 - SP (2011/0095470-1), Rel Min. Nancy Andrighi).

Neste sentido, trago à baila precedentes do colendo STJ:

“DIREITO CIVIL E COMERCIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DIREITO POTESTATIVO QUE NÃO SE EXTINGUE PELO NÃO-USO. PRAZO PRESCRICIONAL REFERENTE À RETIRADA DE SÓCIO DA SOCIEDADE. NÃO APLICAÇÃO. INSTITUTOS DIVERSOS. REQUISITOS PARA A DESCONSIDERAÇÃO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A desconsideração da personalidade jurídica é técnica consistente na ineficácia relativa da própria pessoa jurídica - rectius, ineficácia do contrato ou estatuto social da empresa -, frente a credores cujos direitos não são satisfeitos, mercê da autonomia patrimonial criada pelos atos constitutivos da sociedade. 2. Ao se pleitear a superação da pessoa jurídica, depois de verificado o preenchimento dos requisitos autorizadores da medida, é exercido verdadeiro direito potestativo de ingerência na esfera jurídica de terceiros - da sociedade e dos sócios -, os quais, inicialmente, pactuaram pela separação patrimonial. 3. Correspondendo a direito potestativo, sujeito a prazo decadencial, para cujo exercício a lei não previu prazo especial, prevalece a regra geral da inesgotabilidade ou da perpetuidade, segundo a qual os direitos não se extinguem pelo não-uso. Assim, à míngua de previsão legal, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, quando preenchidos os requisitos da medida, poderá ser realizado a qualquer tempo. 4. Descabe, por ampliação ou analogia, sem qualquer previsão legal, trazer para a desconsideração da personalidade jurídica os prazos prescricionais previstos para os casos de retirada de sócio da sociedade (arts. 1003, 1.032 e 1.057 do Código Civil), uma vez que institutos diversos. 5. "Do encerramento irregular da empresa presume-se o abuso da personalidade jurídica, seja pelo desvio de finalidade, seja pela confusão patrimonial, apto a embasar o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica da empresa, para se buscar o patrimônio individual de seu sócio" (REsp 1259066/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 28/06/2012). 6. Reconhecendo o acórdão recorrido que a ex-sócia, ora recorrente, praticou atos que culminaram no encerramento irregular da empresa, com desvio de finalidade e no esvaziamento patrimonial, a revisão deste entendimento demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial ante o óbice da Súmula 7/STJ. 7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. (REsp 1312591/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2013, DJe 01/07/2013).”

“REsp 1259066/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2012, DJe 28/06/2012 PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. VIABILIDADE. ART. 50 DO CC/02. 1. A desconsideração da personalidade jurídica é admitida em situações excepcionais, devendo as instâncias ordinárias, fundamentadamente, concluir pela ocorrência do desvio de sua finalidade ou confusão patrimonial desta com a de seus sócios, requisitos objetivos sem os quais a medida torna-se incabível. 2. Do encerramento irregular da empresa presume-se o abuso da personalidade jurídica, seja pelo desvio de finalidade, seja pela confusão patrimonial, apto a embasar o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica da empresa, para se buscar o patrimônio individual de seu sócio. 3. Recurso especial não provido.”

Assim, a desconsideração da personalidade jurídica da demandada
DEUZIM ELETRO 10
procede, principalmente ante o preceituado pelo artigo 134, § 2º, do CPC/15:

“Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.

(...)

§ 2º
Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica
.”

Segundo Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:

“2. Desconsideração Requerida na Petição Inicial.

Se a desconsideração é requerida na petição inicial, o contraditório se faz na própria contestação, dispensando a realização de incidente autônomo. Nesse caso, para o processo, devem também ser citados o sócio ou a pessoa jurídica que poderão ser atingidos pela desconsideração. Não haverá suspensão do processo e a prova dos requisitos para a desconsideração devem ser trazidos no curso do processo.”
(Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: Novo Código Civil Comentado, 3. ed. em e-book baseada na 3. ed. impressa. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017.)

Observa-se que o § 4º, do art. 134, do CPC/15, assim expressa:

“O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica.”

Tal foi feito pela demandante, que informou ter a empresa encerrado as suas atividades de forma irregular, fato que não foi impugnado pelos réus, o que faz presumir a má administração e a subsequente confusão patrimonial com os bens dos sócios, no caso do apelado MANOEL ARAÚJO FERREIRA.

In casu
, a apelante indicou o nome do sócio da pessoa jurídica, tanto que houve citação pessoal do sócio que foi considerado revel (fl. 51).

Dessa forma, dispensa-se a instauração do incidente, devendo ser processada e julgada a desconsideração da personalidade jurídica na própria ação, assim como fez o julgador de primeiro grau.

Contudo, no caso dos autos, vislumbro elementos suficientes para o deferimento da desconsideração.

Isso porque uma vez constatada a fundada suspeita da prática de pirâmide financeira perpetrada pelos integrantes do quadro societário, ressoa demonstrado o efetivo desvio de finalidade (requisito subjetivo) e a insuficiência de recursos para saldar os credores (requisito objetivo), à medida que concretamente os últimos a ingressarem na rede, insofismavelmente, não receberão o bem prometido, causando assim lesão aos demais consumidores.

Igualmente, consta do processo referência a outras ações judiciais pleiteando o ressarcimento de numerário investido na empresa, o que indica a insuficiência patrimonial da pessoa jurídica recorrida, além dos fortes indícios da insustentabilidade intrínseca do negócio desenvolvido.

Assim considerado, encontram-se atendidos os requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica.

Portanto, diante do fato em que a empresa apelada encerrou suas atividades de forma irregular, incorreta a sentença, devendo ser reformada no ponto.

Ante o exposto, conheço e DOU PROVIMENTO ao apelo, reformando a sentença recorrida, para reconhecer o direito ao dano moral arbitrado no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e deferir o pedido de desconsideração da personalidade jurídica postulado na exordial.

É como voto
.

Belém - PA, 01 de outubro

de 2020.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 24/11/2020